Tribunal: TJBA
Processo: 0007581-54.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007581-54.2000.8.05.0001- AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO/APELADO: VANDILSON ROCHA SOARES e outros Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 487, I, DO CPC). INAPLICABILIDADE DA SUMULA 106, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada em 27/01/2000, ou seja, antes da LC nº 118/2005. O Exequente tinha plena ciência de que o simples despacho determinando a citação não interromperia o prazo prescricional, uma vez que a LC nº 118/2005 somente entrou em vigor em 09/06/2005. Cabia, portanto, ao Exequente adotar todas as providências necessárias para viabilizar a citação e evitar a extinção do crédito, não podendo se beneficiar da própria inércia. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007581-54.2000.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VANDILSON ROCHA SOARES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .